Tribunal: STJ
Processo: 0039913-90.2019.8.19.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998153 - RJ(2025/0272603-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LETICIA NUNES LUCAS TORBES
ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO - RJ178742
AGRAVADO
: CAROLINA SA ARAUJO SALINOVIC
ADVOGADOS
: MARCIA CANUTO DE MEDEIROS - RJ174575
VANESSA IZIDORO ALVES MARINHO RODRIGUES LEAL -
RJ206294
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E
VENDA
DE
VEÍCULO.
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem afastou a aplicabilidade da legislação consumerista,
ao fundamento de que se trata de compra e venda celebrada entre pessoas
físicas, que, no caso, não se enquadram nos conceitos de consumidor e
fornecedor de produtos ou serviços. Concluiu, ainda, que não foi demonstrada
a existência de vício oculto no veículo adquirido.
2. A modificação desse entendimento, quanto à inexistência de relação de
consumo e à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito
autoral, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7daee60e-dd18-4f79-b0ad-ef03284a467e

Documento eletrônico VDA54865816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7daee60e-dd18-4f79-b0ad-ef03284a467e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998153 - RJ(2025/0272603-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LETICIA NUNES LUCAS TORBES
ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO - RJ178742
AGRAVADO
: CAROLINA SA ARAUJO SALINOVIC
ADVOGADOS
: MARCIA CANUTO DE MEDEIROS - RJ174575
VANESSA IZIDORO ALVES MARINHO RODRIGUES LEAL -
RJ206294
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E
VENDA
DE
VEÍCULO.
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem afastou a aplicabilidade da legislação consumerista,
ao fundamento de que se trata de compra e venda celebrada entre pessoas
físicas, que, no caso, não se enquadram nos conceitos de consumidor e
fornecedor de produtos ou serviços. Concluiu, ainda, que não foi demonstrada
a existência de vício oculto no veículo adquirido.
2. A modificação desse entendimento, quanto à inexistência de relação de
consumo e à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito
autoral, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LETICIA NUNES LUCAS
TORBES contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento quanto a parte dos
dispositivos legais apontados como violados e da incidência da Súmula 7 do STJ (e-STJ, fls. 528-
534).
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida, assim como ser inaplicável
o referido óbice sumular. Por essas razões, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua
reforma pela Turma Julgadora (e-STJ, fls. 538-542).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 546).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54612413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:54
Código de Controle do Documento: dec96799-cd57-4fc6-a873-23dd9f793a87

VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais fundada na
alegação de que a autora sofreu prejuízos dessa natureza em razão da aquisição de veículo usado
proveniente de leilão e com vícios ocultos.
O juízo de primeiro grau julgou os pedidos iniciais improcedentes (e-STJ, fls. 360-
362) e o Tribunal de origem, ao manter a sentença, reiterou a inaplicabilidade da legislação
consumerista ao caso e a ausência de comprovação, pela autora, dos fatos constitutivos de seu
direito, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 427-434):

"Ora, sabe-se que o do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a
natureza da alegação fática a ser comprovada.
art. 373
Nesse cenário, à autora cabe provar as alegações concernentes ao fato
constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os
fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
Cuida-se de um indicativo para que o Juiz se livre do estado de dúvida e
decida o mérito da causa.
Contudo, pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do direito
postulado, essa deve ser suportada pela parte autora.
Assim, depreende-se que os argumentos expendidos neste apelo não
prosperam, não se vislumbrando, assim, razões que ensejariam a reforma da
sentença na forma pleiteada.
Verifica-se, in casu, que, restou incontroversa a aquisição do veículo
mencionado na inicial junto à ré, de veículo seminovo, adquirido de leilão
que foi omitido pela vendedora.
Consigne-se que a autora adquiriu veículo usado, com quase 10 anos de
fabricação e 66.713 km rodados e, portanto, é de se esperar o desgaste
natural de suas peças, tendo a autora ciência do risco que assumiu com o
negócio.
Ressalte-se, ainda, que o veículo antes da compra foi vistoriado por mecânico
de confiança da parte autora, conforme conversa do WhatsApp costada
índice 000032, bem como foi procedida vistoria junto ao DETRAN na
transferência do veículo.
Evidente que quem compra um carro usado sabe dos riscos que assume com
o negócio, todavia, ainda assim, não se pode retirar do vendedor a
responsabilidade por vício oculto do produto, se ao comprador não era
possível descobrir o defeito, no instante da compra e venda. (...)
Sob essa perspectiva, a autora não requereu a imprescindível prova técnica,
sendo certo que o orçamento apresentado não é suficiente para demonstrar
sua alegação, já que se trata de troca de peças com desgaste naturais e
necessários, como a troca de óleo.
Com relação à apelada, a hipótese não é de aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, uma vez que se trata de relação entre duas pessoas físicas,
nenhuma delas fornecedora de produtos ou de serviços. De fato, a autora
não logrou comprovar suas alegações, ônus que lhe competia, nos termos do
artigo 373, I, do CPC."

Nesse cenário, cumpre ressaltar, em primeiro lugar, que o fundamento da decisão
agravada relativo à ausência de prequestionamento do artigo 46 do Código de Defesa do
Consumidor não foi impugnado nas razões do agravo interno. Dessa forma, à falta de
contrariedade, ele permanece incólume.
Ademais, a irresignação não merece prosperar no que concerne à incidência do óbice
da
Conforme se extrai dos excertos acima transcritos, o Tribunal de origem
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54612413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:54
Código de Controle do Documento: dec96799-cd57-4fc6-a873-23dd9f793a87

afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de compra e
venda de veículo celebrada entre pessoas físicas, nenhuma a se qualificar como consumidora ou
fornecedora de produtos ou serviços, bem como concluiu pela ausência de comprovação dos
fatos constitutivos do direito autoral.
A pretensão de modificar esse entendimento, de modo a reconhecer a
vulnerabilidade da agravante e aplicar a legislação protetiva ou concluir pela demonstração da
existência de vícios ocultos no bem adquirido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CDC. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 83/STJ.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor
não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para
implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o
destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a
condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa
jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada)" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.189.393/AL,
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
21/3/2023)
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no exame dos fatos e
das provas acostadas aos autos, reconheceu que o recorrente é empresa
voltada para o ramo de consultoria em tecnologia da informação e não se
enquadra em situação de vulnerabilidade. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido quanto
à inexistência de relação de consumo demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.990.717/MS,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/11/2025,
25/11/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO

DO

CÓDIGO
CONSUMERISTA.
ART.
489

CPC/2015.
INAPLICABILIDADE.
TEORIA
FINALISTA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
REEXAME. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 489 do CPC/2015, pois o acórdão
estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria
finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica,
embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final
do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência
técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa
do Consumidor" (AgInt no

AREsp 1.856.105/RJ, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2022,
. Precedentes.
5/5/2022)
Documento eletrônico VDA54612413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:54
Código de Controle do Documento: dec96799-cd57-4fc6-a873-23dd9f793a87

3. "A aplicação excepcional do CDC nestas circunstâncias exige
comprovação concreta da vulnerabilidade, a cargo da parte que a alega, não
se presumindo tal condição em negócios jurídicos de sociedades empresárias
de grande porte que atuam em sua atividade fim" (REsp 2.089.913/MA,
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
. Precedentes.
5/5/2025,
12/5/2025)
4. No caso, a Corte de origem afastou a incidência da teoria finalista
mitigada, sob os seguintes fundamentos: a) a recorrente é sociedade
empresária com capital social elevado, capaz de ser assistida por
profissional especializado; e b) a recorrente deixou de comprovar, nos
autos, qualquer hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp no 2865746/MG,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, DJE de
.
15/09/2025)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO DANO. ÔNUS DO
QUAL NÃO TERIA SE DESINCUMBIDO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar as alegações
relacionadas ao ônus da prova e ausência de comprovação da existência
do alegado dano, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
2. Ademais, "a Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir
eventual ofensa ao do (art. 373 do sem que se art. 333 CPC/1973 CPC/2015)
verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples
reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob
exame" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.665.411/MT,
Turma, julgado em
DJe
5/9/2017,
13/9/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.106.783/RJ,
Ministro LUIS FELIPE
,
SALOMÃO Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
5/9/2022)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO
STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA N.
7 DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXISTÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO.
ESPECIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
1. Em relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, a pretensão
de reparação por fato do serviço se submete ao prazo prescricional
quinquenal, previsto no
do CDC. Incide a Súmula n. 83 do STJ,
art. 27
aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto
àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2.1. O
em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da
CPC/2015,
persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a
instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão
fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas
que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências
Documento eletrônico VDA54612413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:54
Código de Controle do Documento: dec96799-cd57-4fc6-a873-23dd9f793a87

inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu
convencimento.
2.2. A análise das razões da agravante, a respeito de a parte ter ou não ter
se desincumbido de seu ônus probatório e de ser errônea a distribuição de
tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial.
2.3. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos, afirmou
ser "evidente que a parte ré tinha perfeitas condições de produzir prova da
não ocorrência do fato como narrado pela autora, pelos diferentes meios de
provas disponíveis, mas preferiu não o fazer, provavelmente, porque não lhe
interessaria desvendar a verdade tal como ocorreu, já que só serviria para
confirmar as alegações autorais". Alterar tal conclusão é inviável em recurso
especial.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). A
Corte local, após o exame das provas, concluiu pela comprovação dos danos
morais e materiais, asseverando: (i) "a verossimilhança da narrativa autoral,
corroborada pela documentação acostada aos autos, sem que a ré tenha
logrado fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora"; (ii) ser "inegável a dor física, o sofrimento, o incômodo e os
constrangimentos a que foi submetida a autora em decorrência do
procedimento estético capilar mal executado e a queimadura das
mãos, situações que extrapolam os limites do mero aborrecimento"; e (iii)
que "As despesas com o tratamento de restauração capilar encontram
suporte probatório conforme documento de index 32". Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso
especial.
4. No recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional, a pretensão de reduzir os danos morais não foi associada à
violação de dispositivo de lei federal, o que atrai a Súmula n. 284 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 1.681.779/RJ,
Ministro ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
CARLOS FERREIRA
25/10/2021,

).
28/10/2021

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:54
Código de Controle do Documento: dec96799-cd57-4fc6-a873-23dd9f793a87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.153 / RJ
Número Registro: 2025/0272603-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00399139020198190204 202524506394 399139020198190204
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LETICIA NUNES LUCAS TORBES
ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO - RJ178742
AGRAVADO
: CAROLINA SA ARAUJO SALINOVIC
ADVOGADOS : MARCIA CANUTO DE MEDEIROS - RJ174575
VANESSA IZIDORO ALVES MARINHO RODRIGUES LEAL -
RJ206294
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LETICIA NUNES LUCAS TORBES
ADVOGADO
: SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO - RJ178742
AGRAVADO
: CAROLINA SA ARAUJO SALINOVIC
ADVOGADOS : MARCIA CANUTO DE MEDEIROS - RJ174575
VANESSA IZIDORO ALVES MARINHO RODRIGUES LEAL -
RJ206294
Documento eletrônico VDA54846925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:53
Código de Controle do Documento: e7a8be97-7448-48c1-a3e7-e8802f291b96

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:53
Código de Controle do Documento: e7a8be97-7448-48c1-a3e7-e8802f291b96